Tribunal: TJES
Processo: 0001445-17.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001445-17.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALBERTO DE SOUZA FILHO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS.

RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES: NULIDADE PROCESSUAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA DOS AUTOS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO MATEMÁTICO VERIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

1.
Preliminares: a) Nulidades processuais -
A declaração de nulidade do ato processual só será admissível se demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, o que não é o caso dos autos, já que na hipótese a defesa não indica quais nulidades a que se refere, de que ato seriam derivadas e, tampouco, aponta eventual prejuízo que o apelante teria sofrido.
b) Inépcia da denúncia
- A peça acusatória preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP. Além disso, o apelante realizou a sua defesa, apresentou suas teses e refutou cada ponto apontado em seu desfavor, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia. c) concessão do direito de recorrer em liberdade - A Magistrada singular, na sentença, analisou de forma correta a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Não bastasse, o acusado respondeu ao processo preso, não sendo admitido que agora, proferida sentença condenatória, seja colocado em liberdade. Preliminares rejeitadas.

2.

Mérito:
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, por todo o acervo fático-probatório, especialmente pela transcrição dos diálogos obtidos com a interceptação telefônica e os depoimentos dos policiais militares que atuaram no monitoramento e na prisão do acusado e dos corréus, a condenação do apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é medida que se impõe.

3. Embora as provas dos autos indiquem que o adolescente era o líder da quadrilha, a legislação não faz nenhuma ressalva quanto à posição que o menor ocupa na organização criminosa, bastando, para incorrer na majorante, que o crime tenha sido praticado com o envolvimento de criança ou adolescente. No entanto, o grau de envolvimento do menor na criminalidade deve ser sopesado para fixar a fração de aumento da pena, sendo que, na hipótese, a MM.ª Juíza já fixou a fração em 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal.

4. A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado, uma vez demonstrado que o réu faz parte de organização criminosa e se dedica às atividades ilícitas. Precedentes do c. STJ.

5. Verificado o erro no cálculo matemático da dosimetria com relação à causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, a reprimenda imposta ao réu deve ser redimensionada.

6. Conserva-se o regime inicial fechado, ressaltando que quanto ao pedido de detração, deve o Juízo da Execução Penal analisar eventual progressão de regime, tendo em vista a ausência de elementos para uma análise mais detalhada.

7. A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, a pena pecuniária deve ser elevada.

8. Negado provimento ao recurso defensivo e provido o apelo do órgão ministerial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso defensoria e dar provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001445-17.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E ALBERTO DE SOUZA FILHO
(AC)
Advogados do(a) APELADO: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176, ANDRE CLEMENTINO RISSO - ES24411

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
ALBERTO DE SOUZA FILHO
, em face da sentença de fls. 442/489v, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
(arts. 33,
caput
, e 35, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões de id. 566/729,
em um único tópico
, a defesa do acusado alega,
preliminarmente
,
que devem ser reconhecidas nulidades processuais, que a denúncia é inepta e que deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Com relação à alegação de que se faz necessário reconhecer

nulidades processuais
, verifico que a defesa não indica quais nulidades a que se refere, tampouco de que ato seriam derivadas. Sequer a defesa apontou qual prejuízo o apelante teria sofrido.

Ao analisar os autos, não verifiquei qualquer mácula nos atos praticados durante a instrução criminal que pudesse ensejar as alegadas nulidades.

Também não observei qualquer prejuízo sofrido pelo apelante. Pelo contrário, pelo que constatei, este teve o direito à defesa e ao contraditório garantidos durante o trâmite da ação penal.

Vale destacar que, conforme o princípio do
pas de nullite sans grief
, a declaração de nulidade do ato processual só será admissível se demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo réu, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg-HC 745.993; Proc. 2022/0164943-0; GO; Quinta Turma;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik
; DJE
14/06/2023
).

Desse modo, não há nulidades a se declarar.

Ainda como matéria
preliminar
, a defesa pretende
a rejeição da denúncia
.

Nesse ponto, vejo que a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41, do CPP, uma vez que descreve o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado e os corréus, individualiza a conduta de cada um, bem como traz a classificação dos crimes e o rol de testemunha.

Além disso, verifico que foi possível ao apelante realizar a sua defesa, apresentar suas teses e refutar cada ponto apresentado em seu desfavor, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia, ressaltando-se, ainda, que com a prolação da sentença, tal alegação mostra-se preclusa.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto a alegação de que possui direito de recorrer em liberdade
, entendo que tal matéria se confunde com o mérito do presente apelo, de modo que o analisarei com os demais pedidos.

No mérito
, o acusado pretende a absolvição e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, a concessão do benefício do tráfico privilegiado e a detração, com a fixação de regime mais brando.

Acerca
dos fatos
, verifico que o serviço de inteligência da polícia militar, em julho de 2014, iniciou o procedimento investigatório denominado “Operação Flora”, cujo foco principal era investigar a atuação de traficantes de drogas
no bairro
Feu Rosa e Jardim Tropical, no município de Serra.

Consta que, o apelante e os corréus Davi de Souza Ferreira, Jhenifer Mirian dos Santos e o menor de idade à época Lucílio de Souza Walker, associaram-se para atuar no tráfico de drogas no bairro Feu Rosa, no município da Serra, sendo que na parte da manhã do dia 19 de agosto de 2014, em razão do monitoramento do grupo, realizado por meio de interceptações telefônicas (devidamente autorizadas), o grupo foi preso em flagrante.

No dia dos fatos o acusado conduziu “Lucílio”, “David” e “Jhenifer” até próximo ao Centro Recreativo Golaço, no veículo Ford Ka, placas MST 1802, onde pararam o carro e em seguida, receberam do ocupante de um veículo GM Celta uma sacola pelo vidro do veículo, que se apurou posteriormente conter aproximadamente
200g (duzentos gramas) de “crack
.

Em seguida, a denunciada “Jhenifer” desceu do veículo e seguiu a pé até um ponto de ônibus, onde embarcou em um coletivo do sistema Transcol com destino ao Terminal de Laranjeiras, enquanto o apelante e os demais corréus, saíram no veículo Ford Ka no sentido à Manguinhos.

Como a ação estava sendo acompanhada por policiais militares, a corré “Jhenifer” foi abordada no Terminal de Laranjeiras, sendo encontrada e apreendida dentro da bolsa, a sacola contendo 200g (duzentos gramas) de “crack” e com o apelante e os demais corréus, ao serem abordados pela outra equipe próximo ao parque aquático Yahoo, foi encontrada a quantia de R$ 2.988,65 (dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Feitas essas considerações,
passo à análise da tese absolutória sustentada
pelo réu
.

No que se refere à
materialidade
, esta restou demonstrada pelos autos das medidas de busca e apreensão nºs 0019929-85.2014.8.08.0048, 0021103-32.2014.8.08.0048 e 0021735-58.2014.8.08.0048, pelos autos de interceptação telefônica nº 0017168-81.2014.8.08.0048, pelo laudo de exame químico (fls. 435/436) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, observo das transcrições de fls. 52/60 que o apelante, cujo apelido é “Beto”, era o responsável pelo transporte dos entorpecentes negociados pelo corréu Lucílio de Souza Walker, utilizando-se para tal, seu veículo particular ou o táxi em que trabalhava, bem como guardava armas e munições em sua residência, a pedido de Lucílio de Souza Walker.

Com relação ao transporte dos entorpecentes pelo apelante
, peço vênia para citar alguns trechos das transcrições das interceptações telefônicas:

No dia 08/08/2014, às 10:30 (fls. 52/53), após negociar certa quantidade de entorpecentes com o traficante Welington Procópio de Almeida, vulgo “Mineiro”, este diz a “Lucílio” que podia mandar o amigo (Beto) ir buscar a droga.

Assim, “Lucílio” entra em contato com o acusado, para que este fosse buscar os entorpecentes.

No entanto, como se verifica do diálogo do 08/08/2014, às 10:30 (fls. 52/53), o acusado já havia entregado o táxi que dirigia e tinha ido para casa descansar, informando a “Lucílio” que poderia buscar a droga mais tarde, por volta de quatro/seis horas.

Horas mais tarde, às 19:16 (fl. 54/55), o acusado entrou em contato com “Lucílio”, pergunta se ele está na atividade e se ainda tem interesse que busque os entorpecentes, mas aquele informa “
eu resumi mais cedo
”, oportunidade em que o réu pergunta se ele não tem um “
chá
” (maconha), recebendo em resposta “
eu só tenho no barraquinho lá, demorou?
”.

Em seguida, o réu se coloca a disposição de “Lucílio”, caso precise que busque entorpecentes.

No dia 19/08/2014, às 11:26 (fl. 55/56), após negociar a compra de drogas com Welington Procópio de Almeida, vulgo “Mineiro”, Lucílio entrou em contato com o acusado e pediu para ele conseguir o carro da mãe para fazerem “
altos corre
”, tendo o apelante atendido prontamente ao pedido.

Nesse dia, o acusado foi preso com “Lucílio” na ação policial realizada pela agência de inteligência da polícia civil, que deu ensejo à presente ação penal.

Com a prisão do acusado, o corréu Juliano Borges Gonçalves, esquematiza uma estratégia para retirar as armas do grupo da residência do réu, oportunidade em que entra em contato com a esposa do apelante, de nome “Rosângela”.

Passo a citar alguns trechos das conversas entre o corréu "Juliano" e a esposa do apelante, que
demonstram que este

armazenava as armas de fogo e outros materiais pertencentes à quadrilha em sua residência
:

No
diálogo do dia 20/08/2014, 12:27 (fl. 56/57), a esposa do réu
que informa que vai pedir para a mãe “Elisa” entregar o armamento, mas pede para que tomem cuidado quando entrarem no imóvel, para ver se não tem ninguém.

Logo em seguida (dia 20/08/2014, 12:36 – fl. 58/59), a mãe do acusado liga para “Juliano”, dizendo que tem um menino embaixo da casa do réu pedindo para que ligasse pra ele.

Então, achando que estava conversando com a mãe da esposa do acusado, “Juliano” pede para que ela abra o portão para “
pegar a atividade e limpar a casa dela
”, para não “
complicar mais ninguém
”.

Na ocasião, a mãe do apelante explica a “Juliano” que não tem a chave da casa do acusado, que quem está com a chave é “Elisa” e que esta está trabalhando, mas que ia pedir para a esposa do réu, “Elisângela” ligar para ele no número novo, porque ela estava com medo de telefonar para o antigo e estar “
grampeado
”.

Minutos depois (dia 20/08/2014, às 12:44 – fl. 59/60), a esposa do réu liga para “Juliano” e pergunta se é para retirar todo material ilícito, ocasião em que “Juliano” diz que vai tirar tudo para ela ficar tranquila.

A esposa do réu então afirma que ele podia ir lá buscar, que já tinha avisado a mãe e esta estava esperando.

Por oportuno, saliento que o corréu Juliano Borges Gonçalves, no decorrer dessa operação, denominada “Operação Flora”, foi preso com drogas e com uma grande quantidade de armas, munições e outros materiais, como coldres, coletes à prova de bala, dentre outros, material que provavelmente foi retirado do imóvel do réu.

Ao ser ouvido em Juízo, o policial Jucélio Nascimento Porto (fl. 395), afirmou que participou da prisão de Jhenifer e outros três ou quatro, junto a Alberto, que estavam em um Ford Ka, vermelho, esclarecendo que o serviço reservado do sexto batalhão entrou em contato e pediu apoio, pois monitoravam uma quadrilha em Feu Rosa.

A testemunha relatou que participou da abordagem a um veículo em frente ao Yahoo, ocasião em que prenderam alguns homens e uma quantia em dinheiro.

A policial militar Elisângela Peroni Lima Antunes, que participou do monitoramento do acusado e dos corréus, esclareceu, na esfera judicial (fl. 396), que se lembrava da “Operação Flora”.

Informou que o apelante era taxista e também utilizava um carro que era de propriedade de sua mãe, modelo Ford Ka, cor vermelha, para fazer o transporte de drogas para Lucílio, que ligava para ele e pedia os transportes e que o réu utilizou tal veículo no dia em que a corré “Jhenifer” foi presa no ônibus portando entorpecentes.

A testemunha ainda relatou que o apelante “
fazia o transporte de entorpecentes, dava apoio e já chegou a guardar armas para Lucílio
”.

O policial Renato da Silva Suave, que também participou do monitoramento da “Operação Flora”, afirmou em Juízo (fls. 397/398), que o apelante era ligado a ‘Lucílio” e fazia o transporte de drogas a pedido dele e que “Lucílio” acompanhava o acusado no transporte.

Relatou, ainda, que as investigações demonstraram que era ele quem guardava a grande quantidade de armas pertencentes à quadrilha.

Verifico, portanto, que os depoimentos dos policiais que participaram do monitoramento da “Operação Flora” e da prisão do apelante, mostraram-se coesos e coerentes durante toda a instrução criminal.

Cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos, como na hipótese.

Nesse sentido, faço referência a mais um precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ,
relator

Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Assim, em que pese a negativa de autoria, esta restou robustamente demonstrada pelo conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, razão pela qual
mantenho
a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Com relação ao pedido de decote da majorante prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas
(a prática criminosa envolver ou atingir criança ou adolescente), embora as provas dos autos indiquem que o adolescente “Lucílio” era o líder da quadrilha, destaco que a legislação não faz nenhuma ressalva quanto à posição que o menor ocupa na organização criminosa.

Para incorrer na majorante, basta que o crime tenha sido praticado com o envolvimento de criança ou adolescente, como se deu na hipótese, de modo que não há como acolher o pedido.

No entanto, entendo que o grau de envolvimento do menor na criminalidade deve ser sopesado para fixar a fração de aumento da pena, sendo que, na hipótese, a MM.ª Juíza já fixou a fração em 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, destaco que já está pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores que a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, impede a concessão do benefício, uma vez demonstrado que o réu faz parte de organização criminosa e se dedica às atividades ilícitas.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 777.313/RJ,
Relator

Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
DJE 14/03/2023
).

No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade
,
observo que quando da prolação da sentença penal condenatória, a Magistrada singular analisou a necessidade de manutenção da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e evitar a reiteração delitiva, já que o acusado pertencia a uma organização criminosa, com diversos elos.

Além disso, o acusado respondeu ao processo preso, não sendo admitido que agora, proferida sentença que o condenou há mais de 10 (dez) anos de prisão, em regime inicial fechado e, ainda persistirem os requisitos da segregação cautelar, seja colocado em liberdade.

Passo agora, à análise do
recurso do Ministério Público
.

O órgão ministerial sustenta ter havido
error in judicando
no tocante à dosimetria
, com relação ao cálculo matemático em função da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que a Magistrada fixou a pena base do crime de
tráfico de drogas
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, em seguida aumentou a reprimenda em 1/6 (um sexto) em razão da majorante, referente à participação de menor no crime, fixando a sanção definitiva do crime de tráfico de drogas, em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

De fato, verifica-se ter ocorrido um equívoco na somatória, já que ao somar 1/6 (um sexto) à pena base, a reprimenda definitiva deveria ter sido fixada em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

No que se refere ao crime de
associação para o narcotráfico
, verifico que a fração de 1/6 (um sexto) foi aplicada de forma correta, sendo a pena definitiva arbitrada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Desse modo, acolho o pedido do Ministério Público e, diante do cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a reprimenda total em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Conservo o regime inicial
fechado
, ressaltando que quanto ao
pedido de detração
, deve o Juízo da Execução Penal analisar eventual progressão de regime, tendo em vista a ausência de elementos para uma análise mais detalhada.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, arbitro a pena pecuniária em 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do réu e
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, para fixar a pena do acusado Alberto de Souza Filho em 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao apelo do réu e dar provimento ao apelo do Ministério Público.